Tribunal: TJES
Processo: 5000294-27.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-27.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LOPES FERREIRA
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA E DANO MORAL. COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PELO PRÓPRIO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5
000294-27.2024.8.08.0066

Recorrente: ANTONIO LOPES FERREIRA

Recorridos: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS PAMPA GAUCHO - SICREDI PAMPA GAUCHO e AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de existência dos débitos em aberto e da inadimplência do autor, considerando devidas as anotações no SCR.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, asseverando o caráter restritivo do SCR, ausência de notificação prévia para as inscrições e na manutenção de débitos já quitados ou prescritos.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de 1º grau deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

O
cerne da controvérsia reside na legalidade da inscrição do nome do recorrente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e na configuração do dano moral.

É sabido que o SCR, embora criado para fins de fiscalização do risco de crédito pelas instituições financeiras, configura, na prática, um cadastro de restrição ao crédito em razão da ampla utilização pelos bancos para avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, sendo que eventual anotação indevida gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

Contudo, o próprio recorrente juntou aos autos consulta ao SCR que comprovou a existência de dívidas vencidas e em prejuízo junto à parte recorrida.

Com efeito, conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] verifico que a própria parte requerente junta aos autos a consulta ao SCR de ID 41090675
,
comprovando a existência de dívidas vencidas junto às requeridas, o que, por consectário, torna legal a inserção de seu nome no sistema [...]é possível constatar, a partir do documento de ID 41090675-pág. 24/26, a informação de que alguns débitos estariam em prejuízo, ou seja, uma dívida reconhecida como de difícil recuperação, especialmente após um longo período de inadimplência [...]a parte autora
não especifica quais contratos estariam sendo mantidos irregularmente no SCR.
Diante da existência de múltiplas informações de crédito, diversos credores e variadas modalidades contratuais, não é possível aferir, de forma clara, quais seriam as inserções indevidas, se apenas algumas ou se todas, considerando, neste último aspecto, a existência de informações relativas a credores que integram o polo passivo da presente ação”
(id. 16356884, negritei).

Portanto, ficou demonstrado que, ao tempo da propositura da ação, a anotação do nome do recorrente no SCR se deu em razão de inadimplência comprovada, o que afasta o caráter ilícito da conduta dos recorridos. A inscrição, nesse caso, decorreu do exercício regular de um direito.

Além disso, o relatório do SCR juntado pelo próprio recorrente indicou a existência de múltiplos apontamentos de dívidas vencidas de diversos credores, e
, segundo o enunciado sumular nº 385 do STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Nesse sentido:

APELAÇÃO- PROTESTO INDEVIDO- DANO MORAL- NÃO OCORRÊNCIA- DÉBITOS LEGÍTIMOS PREEXISTENTES - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. -Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ: -Conforme dispõe a Súmula nº 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000350-58 .2023.8.26.0068 Carapicuíba, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 05/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Assim, diante da comprovação da inadimplência e da ausência de ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil e o dever de indenizar, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANTONIO LOPES FERREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)